Tribunal: TJSP
Processo: 0000202-03.2013.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo. Subtração de botijão de uma escola municipal. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Insignificância inaplicável. Consumação caracterizada, porquanto suficiente a inversão da posse sobre a coisa. Penas. Necessidade apenas de abrandamento das penas e regime para Juliano. Desprovimento

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo. Subtração de botijão de uma escola municipal. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Insignificância inaplicável. Consumação caracterizada, porquanto suficiente a inversão da posse sobre a coisa. Penas. Necessidade apenas de abrandamento das penas e regime para Juliano. Desprovimento do apelo de Mauro e parcial provimento do apelo de Juliano.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000202-03.2013.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que são apelantes JULIANO
FERNANDES DE OLIVEIRA e MAURO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto por
MAURO DA SILVA e deram provimento parcial ao apelo de JULIANO FERNANDES
DE OLIVEIRA para reduzir as suas penas, fixando-as em 02 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000202-03.2013.8.26.0137 - Cerquilho - VOTO No 10.503 2/8 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 2 0 2 - 0 3 . 2 0 1 3 . 8 . 2 6 . 0 1 3 7
A p e l a n t e s :
J u l i a n o
F e r n a n d e s
d e
O l i v e i r a
e
M a u r o d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C e r q u i l h o
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . F a b r i z i o S e n a F u s a r i
VOTO no 10.503
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de
agentes,
escalada
e
rompimento
de obstáculo.
Subtração de botijão de uma escola municipal.
Absolvição.
Impossibilidade.
Conjunto
probatório
seguro.
Insignificância
inaplicável.
Consumação
caracterizada, porquanto suficiente a inversão da
posse sobre a coisa. Penas. Necessidade apenas de
abrandamento das penas e regime para Juliano.
Desprovimento
do
apelo
de
Mauro
e
parcial
provimento do apelo de Juliano.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 255/261, publicada em
20/05/2016, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente em
parte e os réus JULIANO FERNANDES DE OLIVEIRA e MAURO DA
SILVA condenados, como incursos no art. 155, § 4o, I, II e IV, às penas,
respectivamente, de 02 anos e 11 meses de reclusão, sob o regime
inicial fechado, e 14 dias-multa, no piso; e 03 anos, 01 mês e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no piso, permitido a
ambos o apelo em liberdade.
O corréu Joaquim de Oliveira Filho, denunciado sob a mesma
capitulação jurídica, foi absolvido com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Inconformados, os réus condenados apelam a este E.
Tribunal de Justiça.
Conforme razões, MAURO pugna pela absolvição por
atipicidade material fundada no princípio da insignificância, ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000202-03.2013.8.26.0137 - Cerquilho - VOTO No 10.503 3/8 V
subsidiariamente, a redução das penas e a substituição da sanção
corporal (fls. 276/279).
Aguardando a absolvição, JULIANO alega o princípio da
insignificância, e também que inexistem provas sobre a propriedade da
coisa subtraída. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da
tentativa (fls. 327/330).
Após as contrarrazões (fls. 333/335), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (fls.
386/401).
É o relatório.
2) Nego provimento ao apelo de MAURO e dou provimento
parcial ao recurso de JULIANO.
Narra a denúncia que em 21 de janeiro de 2013, por volta das
01h45m, durante o repouso noturno, na Rua Luiz Corrocher, no 205, Bairro
São Francisco, em Cerquilho, os réus JULIANO e MAURO, agindo em
concurso, subtraíram, para eles, mediante destruição de obstáculo e
escalada, 01 botijão de gás, pertencente à EMEI Vereadora Audi de
Almeida Nobre.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a r.
sentença condenatória realizou análise do conjunto de provas que deve ser
ratificada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
É certa a autoria e a materialidade do furto qualificado
atribuído aos apelantes.
Os guardas civis arrolados como testemunhas, quando
ouvidos em Juízo, narraram que, na data dos fatos, foram comunicados
sobre a entrada de três indivíduos em uma escola municipal, sendo que,
uma vez no local informado, depararam-se com JULIANO, tentando
subtrair um botijão de gás de seu compartimento próprio, no pátio interno.
Enquanto isso, MAURO, na ocasião, foi observado empreendendo fuga,
saindo da escola pelos fundos na posse de outro botijão. Diante daquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000202-03.2013.8.26.0137 - Cerquilho - VOTO No 10.503 4/8 V
situação, JULIANO foi detido e MAURO foi seguido. Na sequência, em
vistoria na residência de JULIANO, encontraram o referido botijão junto a
alguns entulhos. Próximo à coisa, MAURO se escondia no local, deitado
no chão e enrolado em um cobertor (fls. 142/143 e 144).
Neste contexto, a negativa dos réus, em seus
interrogatórios judiciais (fls. 151/152 e 157/158), está isolada e desmerece
credibilidade.
Segundo os firmes depoimentos de guardas municipais, os
réus ingressaram indevidamente na EMEI Vereadora Audi de Almeida
Nobre, durante a madrugada, onde JULIANO foi surpreendido, quando
tentava furtar um botijão de gás, enquanto que MAURO evadia-se na posse
de outro botijão, efetivamente subtraído.
Não existe dúvida de que o botijão pertencia à EMEI, o que
foi confirmado em Juízo pela diretora da escola (fls. 146) e pelos próprios
guardas civis, que avistaram MAURO no momento em que transportava a
res furtiva.
No mais, aclarando a comparsaria, MAURO levou o botijão
para a residência de JULIANO, onde o bem foi encontrado, com a
consequente apreensão (fls. 18/19).
As qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e
escalada para o furto foram comprovadas por intermédio dos laudos
periciais de fls. 115/116 e 212/213.
Não se apurou razão concreta que recomendasse resistência
à aceitação dos relatos dos guardas civis como verdadeiros, sendo certo
que, conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas
ligadas à segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco
rebaixa seus depoimentos no instante em que são valorados, enquanto
elemento probatório, pelo Magistrado.
Na esteira de abalizada Jurisprudência, o fato da res furtiva
estar em poder do réu é dotado de força probatória suficiente a indicar o
decreto condenatório como medida adequada à espécie.
A respeito do tema: “Em tema de delito patrimonial, a apreensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000202-03.2013.8.26.0137 - Cerquilho - VOTO No 10.503 5/8 V
da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia
e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório”
(TaCrim/SP BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Não há que se falar em reconhecimento da tentativa, pois os
réus conseguiram invadir o estabelecimento de ensino e apoderar-se, ainda
que momentaneamente, da res furtiva.
Houve a inversão da posse sobre a coisa, o que basta à
consumação.
Aliás, o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, consolidou a compreensão sobre o tema, decidindo que a
consumação do furto dá-se com a mera inversão da posse e prescinde da
pacificação desta.
Confira-se: “Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C
do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
14/10/2015, DJe 29/10/2015).
Não é possível se aplicar o princípio da insignificância,
posto que o denominado “furto de bagatela” seria aquele juridicamente
irrelevante, possível de ser reconhecida uma causa supra legal de exclusão
da tipicidade.
Quando o Código Penal editou o Título “Dos Crimes contra o
Patrimônio”, não estabeleceu qualquer distinção no sentido de que coisas
de pequeno ou inexpressivo valor pudessem ser livremente subtraídas.
Tanto isto é correto que a Jurisprudência somente aceita a aplicação
daquele princípio em casos e situações bastante restritas e o próprio Código
Penal já resolve a questão consignando, expressamente, que em caso de
pequeno valor existe a possibilidade de aplicação do parágrafo 2o do art.
155 do CP, desde que preenchidos seus requisitos (TACrSP, Julgados
74/226).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000202-03.2013.8.26.0137 - Cerquilho - VOTO No 10.503 6/8 V
Confira-se aqui a posição da Jurisprudência:
“A parvidade do valor da res furtiva não é, na legislação em vigor,
causa de justificação ou exculpadora necessária do furto, sendo assinalativa,
preferencialmente, de uma das condições do furto privilegiado, com preservação, em
regra, da nota de antijuridicidade e de imputabilidade” (RJD 24/162).
“O princípio da insignificância é método auxiliar de interpretação,
versando sobre a atipicidade do fato. Só é possível identificar a insignificância
social do fato quando a conduta e o dano consequente forem bagatelares.
Consideração necessária do desvalor da conduta e do resultado. Nos delitos
patrimoniais, a consideração isolada do valor da res é insuficiente para concluir
pela insignificância” (RT 723/674).
À guisa de ilustração, apenas, veja-se que o princípio da
insignificância poderia, em tese, como causa supra legal de exclusão da
tipicidade, ser reconhecido na forma da doutrina a seguir: “Princípio da
insignificância: É um instrumento de interpretação restritiva, por intermédio do
qual se alcança “a proposição político-criminal da necessidade de
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de
forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal” (Carlos Vico
Mañas, O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito
Penal, Saraiva, 1994, p. 58; nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de
Derecho Penal - Parte General, Buenos Aires, Ediar, 1977, p. 405). Fundamenta-
se nos princípios da intervenção mínima do direito penal e da proporcionalidade da
pena em relação à gravidade do rime. Ex.: a pessoa que furta uma fivela de plástico
de uma loja de departamentos” (g.n.)” (in “Código Penal Comentado”, Celso
Delmanto e outros, 5a edição, 2000, Edição Renovar, p. 19).
Ademais, os réus ostentam condenações criminais,
também por crimes patrimoniais, circunstância que demonstra dedicação
às atividades ilícitas, tornando inviável o reconhecimento da insignificância.
Passa-se às penas.
Para MAURO, a dosimetria não admite reparos.
Conforme apenso próprio, MAURO possui péssimos
antecedentes, o que fundamentou a exasperação da pena-base em 1/4.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000202-03.2013.8.26.0137 - Cerquilho - VOTO No 10.503 7/8 V
Em seguida, por sua múltipla reincidência, a sanção foi agravada em 1/4,
adquirindo números finais.
O rigor se justifica pelo relevante número de condenações
definitivas no passado do réu em questão, que já registrava 11 execuções
anteriores.
A pena de JULIANO deve ser reduzida.
JULIANO
também
teve
reconhecidos
seus
maus
antecedentes, mas estes devem ser afastados, pois, contra ele, excluída
a condenação que fundamenta a reincidência, somente pesam processos
em andamento, os quais não podem ser utilizados para o agravamento das
penas nos termos da Súmula 444 do C. STJ.
Reduzida a pena-base de JULIANO ao mínimo patamar
legal, é de rigor a manutenção do aumento de 1/6 pela reincidência (fls.
20vo e 51 condenação por roubo majorado), totalizando 02 anos e 04
meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.
Para MAURO, é mantido o regime inicial fechado, por conta
da reincidência e dos péssimos antecedentes.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Pela existência de múltiplas condenações por crimes
anteriores, em número excessivo, nota-se que o regime aberto ou
semiaberto não atenderia às finalidades repressiva e preventiva da pena.
Pelos mesmos motivos, mostra-se inadmissível para MAURO
a substituição da pena corporal, desatendidos os requisitos do art. 44, II e
III, do CP, conclusão que também atinge JULIANO, porquanto reincidente.
No entanto, quanto a JULIANO, considerando a quantidade
de pena e que possui única condenação anterior, caracterizadora de sua
reincidência, cabível a aplicação da Súmula no 269 do C. STJ, com a
consequente fixação do regime inicial semiaberto, medida suficiente para
repreendê-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000202-03.2013.8.26.0137 - Cerquilho - VOTO No 10.503 8/8 V
É digno de nota que, consoante sistema intinfo, o réu
JULIANO está em liberdade desde 28/11/2017, quando obteve o livramento
condicional, sem ter dado causa, após este benefício, a novas prisões, o
que também justifica o regime agora escolhido.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto por
MAURO DA SILVA e dou provimento parcial ao apelo de JULIANO
FERNANDES DE OLIVEIRA para reduzir as suas penas, fixando-as em 02
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-
multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator